Tribunal: TJDFT
Processo: 0730165-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Apelação cível. Plano de saúde. Câncer de mama metastático. Fornecimento de medicamento (abemaciclibe). Rol da ANS. Recusa injustificável de cobertura. Dano moral.
1. O tratamento prescrito pelo médico para o câncer de mama metastático da apelada está expressamente previsto no rol da ANS de cobertura obrigatória, não sendo lícita a negativa da operadora do plano de saúde.
2. Ainda que não estivesse previsto, tratando-se de patologia objeto da cobertura, é obrigatório o fornecimento de medicamento, no caso oral, para tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza exemplificativa ou taxativa do rol da ANS.
3. A injustificada recusa do plano de saúde na cobertura do medicamento prescrito causou dano moral in re ipsa, cuja compensação foi fixada em valor que não comporta redução, sob pena de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.